Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória De Nulidade Contratual C/C Repeticao de Indebito Danos Morais e Antecipaçao Tutela PJE no 1002174-91.2019.8.11.0009, movida em seu desfavor por ANTONIO MESSIAS DE SOUZA, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Colíder-MT, que inverteu o ônus da prova e deferiu a tutela de urgência reivindicada para o fim de determinar a suspensão do desconto em folha de pagamento do autor no valor de R$ 1.344,01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os descontos realizados no holerite do requerente em reserva de margem para cartão de crédito (ID 27212667 e seguintes-original), bem como a alegação de não contratação dos serviços.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados em seu holerite (R$ 1.344,01), lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o valor do suposto débito (R$ 23.000,00).
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o suposto contrato realizado pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comuniquem-se o Magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =